Tribunal: STF
Processo: ARE 1415263
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES, DE CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E ADVOCACIA ADMININSTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL. ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO PECÚLIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. ARTS. 89, 90 E 92 DA LEI 8.666/93. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CP. ADVOCACIA ADMININSTRATIVA. ART. 321 DO CP. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO PRECLUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. VETORIAL NEGATIVA. QUANTUM DA MULTA E VALOR DOS DIAS-MULTA. AJUSTE. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE.



    1. Preclusa a discussão relativa à incompetência da Justiça Federal, tese que já restou afastada por esta Turma quando do julgamento do habeas corpus 5036542-21.2016.4.04.0000.



    2. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição do evento delituoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, tendo sido instruída com o inquérito policial. Ademais, quando a peça acusatória relata crimes de autoria coletiva ou conjunta, poderá conter narração geral, não havendo exigência de especificação pormenorizada da conduta de cada um dos réus. Por fim, a tese de inaptidão da denúncia resta enfraquecida diante da superveniência da sentença condenatória.



    3. Não há falar em violação ao princípio da correlação, uma vez que os fatos destacados pelo magistrado sentenciante e apontados pelas defesas em nada alteram a tipificação penal da conduta imputada aos réus, tratando-se, na realidade, de desdobramento de elementos angariados no curso da instrução.



    4. A consunção somente é aplicável nos casos em que a potencialidade lesiva se exaure na prática de outro crime, mais grave.



    5. No caso concreto, a utilização de terceiros pelo terceiro apelante para ocultar sua participação nas duas empresas citadas na denúncia caracteriza artifício que permite ao réu a prática de qualquer outro crime licitatório além daquele que lhe foi imputado, bem assim de crimes de outras espécies em que a utilização de "laranjas" ou "testas de ferro" permite ao sócio oculto atuar à margem da lei. Assim, não cabe a absorção do falso pelo crime licitatório.



    6. Conforme se depreende da denúncia, o 1º, o 3º e a 7ª apelantes praticaram o delito tipificado no art. 299 em cada alteração contratual em que omitido como sócio formal o 3º apelante, o qual possuía vinculação com a empresa desde o início de suas atividades. Assim, considerando-se que (i) os crimes perpetrados pelos apelantes se deram após a entrada em vigor da Lei 12.234/2010, que alterou o § 1º do art. 110 do CP, de modo que a prescrição não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia, (ii) o prazo prescricional do crime previsto no art. 229 do CP é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, e (iii) não houve o transcurso de 8 (oito) anos entre a data de recebimento da denúncia (20/6/2016) e a data da sentença (6/12/2017), não há falar em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    7. A circunstância judicial atinente à culpabilidade alude à capacidade de comportamento em consonância com o Direito e aos diversos percursos com os quais o condenado assentiu durante a execução do crime. Sendo os elementos expostos na sentença aptos a caracterizar maior culpabilidade do agente, no sentido de torná-lo mais apto a compreender o caráter ilícito de sua conduta e a agir conforme o Direito, deve ser a vetorial negativada para o 3º apelante e para o 4º e o 6º apelados nos crimes em que restaram condenados.



    8. A pena de multa deve ser fixada de acordo com o critério bifásico, segundo o qual a quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade arbitrada, enquanto o valor de cada unidade diária deve levar em conta a capacidade econômica do condenado. Ajuste do quantum da pena de multa para o 1º e o 3º apelantes e para o 4º e o 6º apelados. Ajuste do valor unitário dos dias-multa para o 1º, o 3º e a 7ª apelantes e para o 4º e o 6º apelados.



    9. Ainda que façam jus à justiça gratuita, os réus deve ser condenados a arcar com as custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50.



    10. Eventual exame acerca da miserabilidade para ser concedida isenção de custas deverá ser feito em sede de execução, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, IV, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “O acórdão hostilizado, ao não determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, para que esta, competente para exame e processamento dos fatos, pudesse verificar se há crime eleitoral e, assim sendo, acolher a competência para julgamento do feito, violou a norma prevista no aludido artigo 109, inciso IV da Constituição Federal”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o 109, IV, da Constituição Federal, que a parte agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Deveras, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    “A defesa de SANDRO HIDEO SAITO aduz a incompetência da Justiça Federal para o julgamento dos crimes imputados ao réu. Sustenta que os fatos imputados ao réu não envolvem bens, direitos ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    A questão, porém, mostra-se preclusa, uma vez que esta Turma já afastou a alegada incompetência quando do julgamento do habeas corpus 5036542-21.2016.4.04.0000.”



    Incide, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Ademais, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que, “A despeito de não ter sido imputada a prática do crime de caixa dois (art. 350 do Código Eleitoral), o contexto fático descrito na exordial e reconhecido pelo TRF4, dão conta da prática de aludido delito”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA (CF, ART. 109, IV) – ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA QUE, COM BASE, NOS FATOS E NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, RECONHECE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”. (ARE 1.130.498-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/12/2018)



    “EMENTA: Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. Matéria criminal. Estelionato. Decisão do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão fundado em legislação infraconstitucional (art. 61, inciso II, h, do Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Apelo extremo interposto perante o Tribunal local. Alegada competência da Justiça Federal ante suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.350.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 03/05/2022)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.136.510- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/09/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7”. (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente